Tribunal: TJES
Processo: 5013706-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013706-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PABLO ARIEL FLORES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. ELIMINAÇÃO. VAGA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). ELIMINAÇÃO. PERÍCIA GENÉRICA. MEDIDA URGENTE CONCEDIDA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apesar de entender, a princípio, que a desclassificação do candidato por meio de junta médica nos termos previstos no edital do certame não traduz ilegalidade, da análise acurada dos autos observo que a resposta dada ao recurso do agravado contra o resultado da perícia médica foi absolutamente genérica, justificando que
“[...]o candidato possui limitações para o desempenho amplo e irrestrito das atividades atinentes ao cargo, apresentando restrições a execuções de várias atividades elencadas, em decorrência das limitações inerentes a sua própria deficiência.”
(ID. 10086340).

2. De acordo com a jurisprudência do e. STJ,
“[...]Constitui atuação discriminatória a eliminação precoce de candidato com deficiência aprovado em concurso, afirmada antes do início do exercício das funções inerentes ao cargo em estágio probatório e
tendo por fundamento considerações abstratas acerca da preconcebida incompatibilidade entre as funções a exercer e a deficiência
, sem que sejam ao menos tentadas modificações e ajustes no ambiente de trabalho que, porquanto razoáveis, permitam a efetiva inclusão da pessoa com deficiência.[...]” (AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 55.074/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

3. Não traduzindo teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial, mantém-se íntegra a interlocutória impugnada. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

Vitória, 18 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5013706-29.2024.8.08.0000

Agravante:

Estado do Espírito Santo

Agravado:

Pablo Ariel Flores

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo agravado em desfavor do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento
Executivo e do agravante, deferiu a tutela de urgência
“[...]para determinar o prosseguimento do autor no concurso público, caso aprovado nas demais etapas, bem como para que seja procedida a reserva da vaga”
. (ID. 47399316)

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente que o agravado se inscreveu para o concurso público para provimento das vagas no curso de formação para Inspetor Penitenciário do Espírito Santo, vaga Pessoa com Deficiência (PCD), regido pelo Edital n.º 001/2023 SEJUS/ES, por possuir deficiência visual (glaucoma e visão monocular). Alega que
“[...]conforme especificado no subitem 3.1 do edital de abertura, dentre elas, o Exame de Saúde, [...] tem caráter eliminatório[...]”
e nessa fase
“[...]o autor foi considerado INAPTO, para exercer as atividades finalísticas do cargo, sendo portanto, sua deficiência, incompatível com as atribuições do cargo[...]”
. Aduz que “[...]laudos elaborados por médico particular (ID 47130223 e 47130221), a referida manifestação não é suficiente para infirmar a conclusão da junta médica oficial da banca examinadora[...]”, bem como que
“[...]ante ao princípio da vinculação ao edital de concurso público, aos princípios da legalidade e isonomia, a revogação da decisão liminar é o que se espera[...]”
, notadamente porque
“[...]o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 c/c art. 1059, CPC dispõe que não é permitida a concessão de liminar contra a Fazenda Pública quando a medida esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação[...]”
e ao Poder Judiciário não é permitido controle do mérito administrativo como no caso dos autos. (ID. 9796913)

Por meio da decisão ID. 9978103 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mas exerci juízo de retratação ao proferir a decisão ID. 10182604, por meio da qual indeferi a medida liminar recursal.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão. (ID. 10545485)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 29 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo agravado em desfavor do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento
Executivo e do agravante, deferiu a tutela de urgência
“[...]para determinar o prosseguimento do autor no concurso público, caso aprovado nas demais etapas, bem como para que seja procedida a reserva da vaga”
. (ID. 47399316)

O agravante persegue a reforma da decisão impugnada sustentando basicamente que se inscreveu para o concurso público para provimento das vagas no curso de formação para Inspetor Penitenciário do Espírito Santo, vaga Pessoa com Deficiência (PCD), regido pelo Edital n.º 001/2023 SEJUS/ES, por possuir deficiência visual (glaucoma e visão monocular). Alega que
“[...]conforme especificado no subitem 3.1 do edital de abertura, dentre elas, o Exame de Saúde, [...] tem caráter eliminatório[...]”
e nessa fase
“[...]o autor foi considerado INAPTO, para exercer as atividades finalísticas do cargo, sendo portanto, sua deficiência, incompatível com as atribuições do cargo[...]”
. Aduz que “[...]laudos elaborados por médico particular (ID 47130223 e 47130221), a referida manifestação não é suficiente para infirmar a conclusão da junta médica oficial da banca examinadora[...]”, bem como que
“[...]ante ao princípio da vinculação ao edital de concurso público, aos princípios da legalidade e isonomia, a revogação da decisão liminar é o que se espera[...]”
, notadamente porque
“[...]o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 c/c art. 1059, CPC dispõe que não é permitida a concessão de liminar contra a Fazenda Pública quando a medida esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação[...]”
e ao Poder Judiciário não é permitido controle do mérito administrativo como no caso dos autos. (ID. 9796913)

Por meio da decisão ID. 9978103 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mas exerci juízo de retratação ao proferir a decisão ID. 10182604, por meio da qual indeferi a medida liminar recursal e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que não vinga a irresignação do agravante.

Ocorre que apesar de entender, a princípio, que a desclassificação do candidato por meio de junta médica nos termos previstos no edital do certame não traduz ilegalidade, da análise acurada dos autos observo que a resposta dada ao recurso do agravado contra o resultado da perícia médica foi absolutamente genérica, justificando que
“[...]o candidato possui limitações para o desempenho amplo e irrestrito das atividades atinentes ao cargo, apresentando restrições a execuções de várias atividades elencadas, em decorrência das limitações inerentes a sua própria deficiência.” (ID. 10086340)

Tal providência de fato contraria a jurisprudência amplamente dominante no âmbito do e. STJ, no sentido de que
“[...]Constitui atuação discriminatória a eliminação precoce de candidato com deficiência aprovado em concurso, afirmada antes do início do exercício das funções inerentes ao cargo em estágio probatório e
tendo por fundamento considerações abstratas acerca da preconcebida incompatibilidade entre as funções a exercer e a deficiência
, sem que sejam ao menos tentadas modificações e ajustes no ambiente de trabalho que, porquanto razoáveis, permitam a efetiva inclusão da pessoa com deficiência.[...]” (AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 55.074/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Nesse contexto, não vejo como possa divergir da decisão agravada que, como visto, se afina com o entendimento jurisprudencial proveniente do e. STJ e, de outra banda, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
mutatis mutandis
,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
18
.0
2
.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 18/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.